Tribunal: STF
Processo: HC 223497
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.608/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra Relatora denegou a ordem, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva com base na fundamentação a seguir transcrita (fls. 332-337; grifos diversos do original):



    "Extrai-se do boletim, que a polícia fez o monitoramento e constatou grande fluxo de pessoas. Assim sendo, abordou um dos veículos que saiu do local, de cor branca. Com o motorista, foi encontrada uma bucha de substância análoga à cocaína. 



    Diante disso, a guarnição, com auxílio de uma equipe da Rotam e cães farejadores, procedeu com as averiguações na residência em questão, onde encontraram R$ 134,00 (cento e trina e quatro reais) em dinheiro trocado e uma bucha de maconha; na residência abandonada, próxima, foram encontradas mais 18 pedras de crack, embaladas em papel alumínio e mais 09 buchas de maconha. 



    Ao todo, foram apreendidos 3,4 gramas de crack, 36,9 gramas de maconha e 0,1 grama de cocaína.



    A equipe deu voz de prisão e encaminhou Marli para a 7ª SDP, sem uso de algemas, tendo em conta que ela foi colaborativa.



    […] 



    O crime, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP. Também, estão presentes os fundamentos do art. 312, do CPP, em especial a garanti a da ordem pública.



    Isto porque, a autuada foi flagrada em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, portando grande quantidade e diversidade de substâncias, provisoriamente constatadas como drogas, além da quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), em notas diversas, o que indica que as estava comercializando.



    Ademais, conforme o contido na certidão de informações processuais (mov. 10.1), ela já foi investigada e processada pela prática do crime de roubo, com a perda superveniente da pretensão punitiva pela prescrição, além de ter sido presa e condenada pelo crime de tráfico de drogas e receptação, em outras ocasiões.



    Demonstra, com isso, possuir conduta voltada à prática do delito, de modo que é necessário frear a empreitada criminosa, que vem sendo por ela desenvolvida.



    Aliás, em oportunidades pretéritas, nas quais lhe foi concedida liberdade, com aplicação de medidas alternativas à prisão, vê-se que tais não foram cumpridas, logo, neste momento, não se mostram adequada e suficiente a aplicação de qualquer outra cautelar, em substituição a prisão preventiva.



    Em resumo, estão demonstrados a periculosidade social e o risco de reincidência.



    […] 



    Assim, a decretação da prisão preventiva da flagrada, com base na ordem pública, justifica-se, em especial para evitar a reiteração das práticas criminosas, contanto que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar e, igualmente, para assegurar a credibilidade das instituições públicas, no senti do da adoção tempestiva de medidas adequadas."



    O Tribunal de origem, no mesmo sentido, destaca que "a r. decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi (existência de informações que indicavam o local da abordagem como ponto de venda de drogas, aliada à apreensão de substâncias entorpecentes de diferentes espécies e certa quantia em dinheiro) e dos indicativos de reiteração delituosa pela paciente, que ostenta registros criminais desfavoráveis" (fl. 476; sem grifos no original).



    Como se observa, a decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada nas circunstâncias da prática delitiva e no risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    […]



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente